Tribunal: CARF
Processo: 10240.900070/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10240.900070/2010-71
ACÓRDÃO
9101-007.271 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
TELERON CELULAR S/A)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO. REVISÃO DE SALDO
NEGATIVO. CONFIRMAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS DE DEDUÇÃO DE
RENTEÇÕES NA FONTE. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 204.
Enquanto não transcorrido o prazo de homologação tácita da Declaração
de Compensação (DCOMP), pode o Fisco confirmar os requisitos legais de
dedução de retenções na fonte e estimativas mensais na apuração de saldo
negativo de IRPJ e CSLL.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Fl. 971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.271 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10240.900070/2010-71
2
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo em face do Acórdão no
1001-003.096, proferido em 31.10.2023, pela 1a Turma Extraordinária da 1a Seção de Julgamento
(fls. 873/880) assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. INFORMAÇÕES PRESTADAS. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
ART. 150, § 4°, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. INAPLICABILIDADE.
O artigo 150, § 4°, do Código Tributário Nacional, cuida da homologação tácita da
Administração Tributária quanto à obrigação principal, pagamentos efetuados
pelo contribuinte, sendo o instituto inaplicável aos dados informados pelo sujeito
passivo em declarações, meras obrigações acessórias.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPOSIÇÃO. RETENÇÕES DO IMPOSTO DE RENDA
TIDAS POR SOFRIDAS NA FONTE. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO BENEFICIÁRIO
DO RENDIMENTO EM OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
IMUTABILIDADE. DESCABIMENTO. COMPENSAÇÃO. INDÉBITO. CERTEZA E
LIQUIDEZ. HOMOLOGAÇÃO EXPRESSA. PRAZO.
As retenções do imposto de renda sofridas na fonte, relacionadas a receitas
submetidas ao cômputo do IRPJ devido no encerramento do ano/trimestre,
revestem-se de pagamentos e atraem, para este tributo, o prazo decadencial
insculpido no art. 150, § 4°, do CTN, não significando dizer que as retenções que
compuserem o saldo negativo do imposto, informadas pela beneficiária dos
rendimentos em cumprimento de obrigação acessória, sejam tacitamente
homologadas com o decurso do prazo decadencial referido, já que o mencionado
indébito, saldo negativo, quando levado ao encontro de contas em declarações de
compensação, deve estar revestido dos atributos de certeza e liquidez, cujo prazo
para averiguação de tais requisitos rege-se por dispositivo de lei ordinária
especificamente aplicável à matéria, com fulcro na norma geral, art. 170 do CTN.
Na oportunidade, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negaram
provimento ao recurso voluntário.
Em face de tal decisão, interpôs o sujeito passivo recurso especial (fls. 890/899),
sustentando que o Acórdão no 1001-003.096 conferiu à legislação tributária interpretação
divergente daquela dada por outros julgados do CARF quanto à matéria “reconhecimento do
Fl. 972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.271 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10240.900070/2010-71
3
decurso do prazo quinquenal decadencial que obsta a reanálise e a glosa de saldo negativo
indicado como direito creditório em DCOMP”. Indicou como paradigma o Acórdão no 1803-
00.504.
Sobreveio o despacho de admissibilidade (fls. 958/961), que deu seguimento ao
recurso especial, nos seguintes termos:
Neste caso, resta demonstrado o dissídio interpretativo entre os Colegiados.
O fundamento da decisão do acórdão paradigma é claro ao afirmar que no que
pertine a saldos credores informados em CTN, estão as autoridades fazendárias
adstritas à observância do prazo decadencial do artigo 150, § 4°, do CTN, por
entender que o saldo credor informado na DIPJ “...solidifica-se inexoravelmente...”
decorridos os 5 anos do fato gerador, data em que o fisco perde “...o direito de
exigir diferenças ou glosar os valores informados”.
De outro giro, no acórdão recorrido, como acima transcrito, o Colegiado admitiu a
revisão dos valores que compõem o saldo negativo e, consequentemente o
próprio saldo negativo, ainda que decorridos 5 (cinco) anos da entrega da DIPJ.
As situações fáticas cotejadas são similares, mas as interpretações diferentes, o
que caracteriza o dissidio.
Diante do exposto, proponho seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial
interposto pela Contribuinte.
No mérito, alega o sujeito passivo em seu recurso especial, em síntese, que (i) o
acórdão recorrido considerou válido o expediente fiscal de, mediante despacho decisório datado
de 19.05.2010, proceder à reanálise e à redução do saldo negativo de IRPJ apurado pela empresa
em 2004, devidamente declarado em DIPJ; (ii) a pretexto de averiguar o crédito do particular, o
Fisco retroage a apuração do IRPJ indefinidamente, obrigando o Contribuinte a manter, também
por tempo indefinido, os documentos relativos a períodos anteriores ao crédito sob o crivo fiscal,
bastando que a apuração de um exercício resulte em saldo negativo utilizado nos anos
subsequentes, e assim sucessivamente, situação de resto corriqueira e usual; (iii) houve a
preclusão do direito fiscal, que causa a perda da capacidade de praticar os atos que culminaram na
não homologação dos pagamentos integrantes do saldo negativo analisado pelo Fisco; (iv) os
recolhimentos mensais das estimativas e as retenções na fonte ocorridas antes do fim do exercício
correspondente são objetos de determinação legal e, portanto, estão sujeitos ao controle fiscal do
crédito tributário, na medida em que são ínsitos à apuração do imposto devido ao final do
exercício; (v) os recolhimentos antecipados se sujeitam à homologação fiscal no âmbito da
atividade de controle da receita pública, visando ao interesse da Fazenda Pública; (vi) é inviável
que se reconheça a homologação tácita do lançamento de IRPJ operacionalizado pela Recorrente,
mediante decurso do prazo de 5 (cinco) anos contados desde seu fato gerador e, ao mesmo
tempo, permita-se a desconstituição de toda a apuração daquele tributo levada a efeito pelo
contribuinte em sua DIPJ, em expediente que resulta na exigência oblíqua de tributos; e (vii) é
Fl. 973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.271 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10240.900070/2010-71
4
ilegítima a exigência do crédito tributário resultado de reapuração de saldo negativo efetuada à
revelia do decurso do prazo decadencial.
Intimada, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, sustentando, em resumo,
que (i) o recurso especial não deve ser conhecido, vez que não foram indicados os dispositivos
legais que foram interpretados de modo divergente pelo acórdão recorrido; (ii) em relação ao
pedido de compensação, cumpre à Fazenda Pública verificar a existência de crédito líquido e certo
do contribuinte e se manifestar antes do prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da
declaração, na forma do § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/96; (iii) na hipótese destes autos, a
fiscalização não pode deixar de apurar a efetiva existência dos saldos negativos de recolhimentos
do IRPJ e CSLL informados pelo contribuinte, sob pena de violação à norma que prevê como
requisito da compensação a certeza quanto à existência do crédito compensável e a liquidez
quanto ao seu valor; (iv) cabe ao contribuinte demonstrar a existência e da liquidez dos créditos
indicados como compensáveis; e (v) há que se reconhecer ao Fisco o direito à investigação, a
qualquer tempo, dos saldos negativos de recolhimentos de IRPJ e CSLL, uma vez que não estamos
a falar de lançamento tributário, mas sim da comprovação da liquidez e certeza do crédito para
fins de compensação.
É relatório.

VOTO
Conselheiro Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
O prazo para o sujeito passivo e para a Fazenda Nacional interporem recurso
especial é de 15 dias contados da data de ciência da decisão recorrida. E os embargos de
declaração opostos tempestivamente, isto é, no prazo de 5 dias da ciência do acórdão embargado,
interrompem o prazo para a interposição de recurso especial1. Ainda, de acordo com o art. 5o do
Decreto no 70.235/1972, os prazos são contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento. Ademais, os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
No presente caso, o sujeito passivo foi cientificado do acórdão recorrido, via
intimação postal, em 15.12.2023 (sexta-feira, fl. 886) e interpôs o recurso especial em 02.01.2024
(fl. 887). Diante disso, é tempestivo o recurso especial ora em análise.

1 Tais previsões estavam contidas nos artigos 65 e 68 do Regimento Interno do CARF (“RICARF”) aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 e, atualmente, são objeto dos artigos 119 e 116 do RICARF aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023.
Fl. 974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.271 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10240.900070/2010-71
5
No exame da admissibilidade do recurso especial, além da tempestividade e dos
demais requisitos contidos na legislação, é preciso verificar: (i) o prequestionamento da matéria,
que deve ser demonstrado pelo recorrente com a precisa indicação na peça recursal do
prequestionamento contido no acórdão recorrido, no despacho que rejeitou embargos opostos
tempestivamente ou no acórdão de embargos; e (ii) a divergência interpretativa, que deve ser
demonstrada por meio da indicação de até duas decisões por matéria, bem como dos pontos nos
paradigmas que divirjam de pontos específicos do acórdão recorrido. Com relação à divergência, o
Pleno da CSRF concluiu que “a divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem
recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem ou assemelham os casos confrontados,
com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”2.
Com relação ao prequestionamento, o acórdão recorrido trata expressamente da
inexistência de homologação tática de saldo negativo, estando preenchido, pois, tal pressuposto
de admissibilidade.
Por fim, no que se refere à divergência interpretativa, o acórdão recorrido analisou
a possibilidade de, transcorridos 5 anos contados do fato gerador, o Fisco reconhecer saldo
negativo em montante inferior ao informado pelo contribuinte em sua PER/DCOMP em razão da
não confirmação de parcela das retenções na fonte que compõe o referido crédito. E, ao fazê-lo,
conclui que “o prazo para homologação expressa da Administração Tributária, no que tange às
compensações declaradas pelo sujeito passivo, é de 5 (cinco) anos contados de suas
apresentações”, por força dos §§ 1o, 2o, 5o, 6o e 7o do art. 74 da Lei n° 9.430/1996, não havendo
que se falar em homologação tácita dos valores informados em DIPJ. Confira-se:
Relatório (...)
Na origem, a sucedida apresentara Declarações de Compensação (“DComp”)
objetivando liquidar débitos próprios mediante emprego de crédito alusivo a
saldo negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica do ano-calendário
2004, indébito levantado no montante de R$ 3.960.539,91.
A autoridade fiscal, da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (“RFB”) de
circunscrição do sujeito passivo, proferiu, em 19 de maio de 2010, Despacho
Decisório reconhecendo direito creditório no valor de R$ 3.851.568,91, ao
argumento de que algumas retenções do imposto tidas por sofridas na fonte não
se confirmaram. (...)
Voto (...)
Como bem referido na decisão recorrida, o prazo para homologação expressa da
Administração Tributária, no que tange às compensações declaradas pelo sujeito
passivo, é de 5 (cinco) anos contados de suas apresentações. Por pertinente,
informo que o aqui posto encontra fundamento nos §§ 1o, 2o, 5o, 6o e 7o, do art.
74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996.

2 Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
Fl. 975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.271 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10240.900070/2010-71
6
Já no que diz respeito à Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica – DIPJ, visto que as Recorrentes arguem ser dever da Administração
Tributária homologar os valores nela informados pelo contribuinte – é cediço que
sua natureza é meramente informativa e que sequer constitui instrumento hábil e
suficiente para a exigência de qualquer crédito tributário nela indicado, sendo
essa matéria pacificada no Conselho a ponto de restar sumulada, cujo
pronunciamento é de observância obrigatória (art. 45, inciso VI, do Anexo II do
Regimento Interno do Carf, aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho de
2015):
Súmula CARF no 92
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem
instrumento hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela
informado.
Não há previsão legal ou normativa alguma para que a Administração Tributária
se pronuncie sobre os dados contidos em DIPJ, sob pena de incorrer na alegada
“homologação tácita”.
Eventual crédito do contribuinte deve encontrar lastro na respectiva
documentação comprobatória, devendo a referida documentação estar disponível
para avaliação do Fisco até que encerrados os processos que tratam da repetição
do indébito (art. 264 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999, de teor
replicado no art. 278 do Decreto n° 9.580, de 22 de novembro de 2018), não
havendo que se falar em homologação tática do saldo negativo pleiteado. (...)
Assim sendo, descabe qualquer aplicação do art. 150, § 4o, do CTN, ao caso
concreto, visto que tal dispositivo trata da homologação tácita do pagamento
antecipado pelo obrigado como hipótese de extinção do correspondente crédito
tributário, não alcançando os débitos confessados em declarações de
compensação, tampouco o crédito nelas ofertado pelo sujeito passivo. Nessa
linha, dentre tantos, trago precedente da 1a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais (Acórdão n° 9101-002.548, sessão de 7 de fevereiro de 2017,
Relator o Conselheiro Marcos Aurélio Pereira Valadão): (...)
A propósito, nada impede que a autoridade fiscal retroaja o quanto necessário
afim de investigar a origem, a liquidez e a certeza do crédito oferecido à
compensação (art. 170 do CTN), como assim também decidiu a 1a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais (Acórdão n° 9101-003.994, sessão de 18 de
janeiro de 2019, Relator o Conselheiro Luis Fabiano Alves Penteado, Redator
Designado o Conselheiro André Mendes Moura): (...)
Logo, a decisão recorrida não incorreu em ilegalidade alguma, cujos fundamentos
são claros, objetivos e consistentes, motivos pelos quais adicionalmente os adoto
como razão de decidir.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.271 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10240.900070/2010-71
7
No Acórdão paradigma no 1803-00.504, por sua vez, examinou-se a possibilidade
de a Autoridade Fiscal, transcorrido o prazo decadencial do artigo 150, § 4°, do CTN, revisitar os
saldos credores informados em DIPJ, em especial o saldo negativo, cujas estimativas que o
compõem foram glosadas em razão da não confirmação da sua compensação com saldo negativo
de períodos anteriores. No caso, o referido saldo negativo foi objeto de pedido de restituição
indeferido e, por consequência, de não homologação dos pedidos de compensação a ele
vinculados. Confira-se:
O saldo credor supra relatado, utilizado para composição do Pedido de Restituição
e dos pleitos de compensação arrolados acima, foi auferido como resultado
reflexo de compensações sucessivas de estimativas de IRRT e CSLL, de um lado,
com saldos negativos de períodos anteriores, identificados aos anos-calendários
de 1994 a 2001, de outro. Por esta razão, procederam as autoridades fazendárias
à avaliação dos saldos creditórios informados nas DIPJ's pertinentes a todo este
período, glosando inconsistências pretensamente constatadas e reduzindo, por
conseguinte, o montante de ativos noticiado pelo contribuinte às fis, 01 e ss.
Pois bem. A despeito do diligente trabalho fiscal, entendo que os expurgos
empreendidos partiram de uma premissa indevida, afrontadora da segurança
jurídica e dos ditames que este princípio materializam.
É certo que os pleitos de restituição e de compensação, formatados em sede
administrativa, pressupõem 'que o postulante faça prova da certeza e da liquidez
de seu crédito. É inafastável incumbência do agente julgador', nestes termos,
perscrutar pela correção dos ativos aventados, procedendo ao reconhecimento
exclusivo daqueles sobre os quais inexistam dúvidas.
No entanto, no que pertine a saldos credores informados em DIN, estão as
autoridades fazendárias adstritas à observância do prazo decadencial do artigo
150, § 4°, do CTN: (...)
Noutras palavras, entendendo o julgador fiscal que deu o contribuinte ensejo a
redução desproporcional dos montantes de tributo a recolher, de um lado, ou a
majoração dos saldos credores computados em prol do declarante, de outro,
incumbe a ele, agente fazendário, retificar a DIPJ, ou intimar o último a fazê-lo,
lançando de oficio, subsequentemente, as diferenças apuradas.
Decorridos cinco anos da data do fato gerador, complexivamente concretizado no
último dia do ano-calendário, perde o Fisco o direito de exigir diferenças ou glosar
os valores informados. Eventual saldo credor existente, nesse sentido, solidifica-se
inexoravelmente, tornando-se direito creditório líquido e certo, passível de
utilização.”
Cumpre mencionar que a presente 1a Turma da CSRF analisou o conteúdo do
Acórdão paradigma no 1803-00.504 no Acórdão no 9101-006.259 e sobre ele assim se manifestou:
O paradigma no 1803-00.504, de seu lado, assemelha-se às circunstâncias fáticas
que a Contribuinte reporta para invocar a decadência: lá também estava em
Fl. 977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.271 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10240.900070/2010-71
8
análise saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2001, formado por estimativas
compensadas cuja confirmação demandou a verificação de saldos negativos
anteriores desde 1994. Aquele Colegiado concluiu que os saldos negativos de
períodos anteriores informados em DIPJ se sujeitariam à homologação tácita
prevista no art. 150, §4o do CTN, caso o Fisco não retificasse o valor informado,
mediante lançamento de ofício, antes do decurso daquele prazo. Assim, quando
expedido o despacho decisório em 24/03/2008, o Fisco não mais poderia
questionar os saldos negativos de períodos anteriores que liquidaram as
antecipações do ano-calendário 2001.
Veja-se que o acórdão recorrido analisa a possibilidade de a Autoridade Fiscal
reduzir o valor do saldo negativo objeto de pedido de compensação em razão do não
reconhecimento de parcela das retenções de imposto de renda sofridas, após o decurso do prazo
de 5 anos contados do fato gerador, por força do art. 150 §4o do CTN; enquanto o Acórdão
paradigma no 1803-00.504 examina a possibilidade de a Autoridade Fiscal reduzir o valor do saldo
negativo objeto de pedido de restituição, vinculado a pedidos de compensação, em razão do não
reconhecimento de estimativas mensais compensadas com saldo negativo de períodos anteriores,
após o decurso do prazo de 5 anos contados do fato gerador, por força do art. 150 §4o do CTN.
Não obstante o IRRF e as estimativas mensais de IRPJ não se confundam, ambos são parcelas que
compõem a quitação do crédito tributário apurado e objeto de pedido de restituição ou
compensação, de forma que está presente a similitude fática entre o acórdão recorrido e o
Acórdão paradigma no 1803-00.504.
Diante do exposto, deve ser conhecido o recurso especial do sujeito passivo.

II – MÉRITO
No mérito, é preciso esclarecer que não se trata aqui de discussão acerca da
(im)possibilidade de o Fisco alterar base de cálculo de tributo incidente sobre o lucro informado
em DIPJ, após o decurso do prazo decadencial por força do §4o do art. 150 do CTN. Mas, sim, do
exame das parcelas que compõem o crédito tributário apurado e objeto de pedido compensação,
que, como afirmou o Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado no Acórdão no 9101-005.9373
“correspondem à essência do direito creditório pleiteado, sem as quais inexiste o próprio crédito”.
Assim, enquanto não transcorrido o prazo de homologação tácita da declaração de
compensação, pode o Fisco confirmar os requisitos legais de dedução de retenções na fonte –
como ocorre no presente caso - e estimativas mensais na apuração de saldo negativo de IRPJ, nos
termos do §5o do art. 74 da Lei no 9.430/96.
Sobre o tema é a Súmula CARF no 204, aprovada em 26.09.2024. Confira-se:

3 Acórdão no 9101-005.937, Rel. Andréa Duek Simantob, Redator designado Luiz Tadeu Matosinho Machado, j. em
06.12.2021.
Fl. 978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.271 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10240.900070/2010-71
9
Enquanto não transcorrido o prazo de homologação tácita da Declaração de
Compensação (DCOMP), pode o Fisco confirmar os requisitos legais de dedução
de retenções na fonte e estimativas mensais na apuração de saldo negativo de
IRPJ e CSLL.
Portanto, por força da aplicação da Súmula CARF no 204, deve ser negado
provimento ao recurso especial do sujeito passivo.

III – CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto por CONHECER do RECURSO ESPECIAL e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 979
DF CARF MF
Original